Tribunal: TJES
Processo: 5016924-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016924-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TEREZA CRISTINA BRITO PEREIRA DE SA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016924-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
TEREZA CRISTINA BRITO PEREIRA DE SA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA – DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. NATUREZA SENTENCIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da inadequação da via eleita, por se insurgir contra pronunciamento judicial que homologou cálculos e determinou a expedição de precatório no cumprimento de sentença.

2. A agravante sustenta que a decisão impugnada teria natureza interlocutória, pois não teria encerrado a fase executiva nem fixado definitivamente os valores devidos, defendendo o cabimento do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de precatório possui natureza interlocutória ou sentencial, para fins de definição do recurso cabível, bem como se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A natureza jurídica do pronunciamento judicial é definida por seu conteúdo e finalidade, e não pela denominação adotada, configurando sentença o ato que extingue a fase executiva ou define, de modo terminativo, a forma de satisfação do crédito.

4. A decisão que homologa os cálculos e determina o pagamento mediante precatório encerra a discussão executiva quanto ao valor e modalidade de satisfação do débito, sendo impugnável por apelação.

5. A existência de providências posteriores meramente aritméticas ou de atualização do
quantum
não descaracteriza o caráter sentencial do provimento.

6. A jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo afasta o cabimento do agravo de instrumento nessa hipótese.

7. A interposição de agravo de instrumento contra decisão de natureza sentencial configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido, mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Tese de julgamento: “1. A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor possui natureza sentencial e é impugnável por apelação. 2. A interposição de agravo de instrumento contra tal decisão configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC/2015, arts. 203, §§ 1º e 2º, e 1.009.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.902.533/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18.05.2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005164-27.2021.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, j. 24.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016924-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
TEREZA CRISTINA BRITO PEREIRA DE SA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA – DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Agravo Interno interposto por
TEREZA CRISTINA BRITO PEREIRA DE SA
contra a decisão monocrática de Id. 16395011, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por si aviado, em razão da inadequação da via eleita (erro grosseiro).

Sustenta a recorrente, em síntese (ID 16462503), que:
(i)
a premissa que conduziu o entendimento monocrático é equivocada, pois não houve a homologação definitiva dos valores devidos;
(ii)
a decisão objeto do agravo não teria encerrado a fase de cumprimento de sentença;
(iii)
a própria decisão integrativa determinou que, após a obrigação de fazer, a exequente apresente nova planilha para futura expedição de precatório, o que reforça a natureza interlocutória do provimento;
(iv)
a indefinição quanto aos valores e a forma de pagamento de parcelas posteriores ao pedido inicial justificam o cabimento do agravo de instrumento;
(v)
e que deve ser provido o recurso para processar e julgar o mérito do agravo de instrumento anteriormente interposto.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 17412451), em que o Estado defende a natureza sentencial da decisão que determina o pagamento via precatório, configurando o erro grosseiro a interposição de agravo.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em definir se a decisão objeto do agravo de instrumento possui natureza interlocutória ou sentencial, para fins de definição do recurso cabível.

Adianta-se que, após reexaminar as razões recursais e o arcabouço jurisprudencial aplicável, mantém-se o entendimento exarado na decisão monocrática.

A via eleita pela agravante para impugnar a decisão de Id. 52473428 dos autos de origem é indevida, pois segundo entendimento firmado pelo STJ, “
O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
” (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021).

Neste ínterim, ressalte-se que a distinção entre os atos judiciais reside em seu conteúdo e finalidade. A sentença é o ato que, com fundamento nos art’s. 485 ou 487 do CPC, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução (art. 203, § 1º, CPC). A decisão interlocutória, por sua vez, é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadra no conceito de sentença (art. 203, § 2º, CPC).

Assim, no caso concreto, ao se determinar que as diferenças acumuladas devidas à agravante sejam satisfeitas mediante precatório (art. 100, CF), o juízo de origem conferiu ao provimento um caráter terminativo quanto à forma de satisfação daquela parcela do crédito, encerrando a discussão executiva sobre o modo de pagamento. Ademais, a necessidade de realização de meros cálculos de atualização posteriores à homologação do
quantum
devido não afasta a referida conclusão, tratando-se de mera providência prévia à efetivação do pagamento.

Ademais, o C. STJ e este E. TJES já adotaram o mesmo entendimento em casos similares ao dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC/2015, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal a quo e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF 2.
O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes.
3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1902533 PA 2020/0281030-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. EXTINÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
“O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes”
. (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021). 2. Recurso não conhecido. (TJES, Data: 24/Jun/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5005164-27.2021.8.08.0000, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Descontos Indevidos)

Outrossim, não há que se falar em aplicação do Princípio da Fungibilidade, visto tratar-se a hipótese dos autos de erro evidente, ante a ampla jurisprudência da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, a qual rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor. O recorrente sustenta a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, homologa cálculos e determina a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor possui natureza de sentença, sendo impugnável por apelação, e se é possível a aplicação da fungibilidade recursal no caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso cabível contra decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, homologa cálculos e determina a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor é a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, pois se trata de sentença que extingue a fase executiva. 4. A nomenclatura utilizada pelo magistrado não altera a natureza jurídica do ato judicial, devendo-se considerar seu conteúdo material para fins de definição do recurso cabível. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a decisão que encerra o cumprimento de sentença deve ser impugnada por apelação, sendo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento. 6. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando há erro grosseiro ou ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, conforme entendimento pacífico do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, homologa cálculos e determina a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor possui natureza de sentença, sendo impugnável por apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC. 2.
A interposição de agravo de instrumento contra tal decisão configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 203, § 1º, e 1.009. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.991.052/MG, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 09/03/2023; STJ, REsp 1.902.533/PA, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24/05/2021; STJ, AgInt no AREsp 2.257.194/GO, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 26/10/2023; TJES, Agravo de Instrumento 5003308-57.2023.8.08.0000, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, julgado em 27/09/2023; TJES, Agravo de Instrumento 5001496-77.2023.8.08.0000, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 27/09/2023. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50011607320238080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 09/04/2025)

Portanto, por se tratar de pronunciamento judicial que encerra a etapa executiva quanto à modalidade de satisfação do débito acumulado, o recurso cabível é a Apelação, configurando erro grosseiro a interposição de Agravo de Instrumento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.